Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-75.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, são requisitos para a concessão do auxílio-acidente: o evento danoso, a lesão incapacitante permanente e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.
2. Depreende-se laudo pericial que a autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas funções, tendo sido, categoricamente, afirmado que, em que pese a incapacidade total e temporária pelos períodos em que a apelante esteve em gozo de benefícios previdenciários, não há incapacidade de qualquer natureza no momento.
3. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e das provas desses equívocos, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.